Tribunal: TJDFT
Processo: 0720090-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720090-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JTD INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: H.A COMERCIO DE PESCA &amp; CAMPING LTDA - ME, EMMERSON DE MELO CORREIA, HILDA VIEIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O A parte agravante, JTD INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, desiste do recurso interposto, por meio de seu advogado regularmente constituído nos autos. Aduz que “o veículo objeto destes autos, já foi penhorado e está em fase de expedição da carta de adjudicação em juízo de 1 grau, o presente Agravo de Instrumento perde o objeto. Razão pela qual requer a sua EXTINÇÃO”. (ID 14898436) A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator